Tribunal: TJDFT
Processo: 0775534-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0775534-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOA TRANSFORMACAO HOTELEIRA LTDA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., JOAO PAULO FEDERIGHI CHAMIZO SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COSTA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por VOA TRANSFORMACAO HOTELEIRA LTDA em face de decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, reconhecendo a presença de grupo econômico, incluí-la no polo passivo da demanda. A recorrente requer a gratuidade de justiça. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Com efeito, o artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas). Outrossim, alternativamente, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, em razão do princípio da violação à decisão surpresa, faculto à recorrente o direito de se manifestar quanto ao interesse de agir na interposição do Recurso Inominado em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito